Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. IRREGULARIDADES. MÁ GESTÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material, que foi formulado com o argumento genérico de má-gestão do Banco do Brasil dos valores depositados em conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. Se a responsabilidade por eventual má administração da conta PASEP, com pagamento irrisório em razão de suposta supressão da atualização monetária, acarretando o alegado dano material ao apelante, deve ser atribuída ao Banco do Brasil.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre a parte autora e o Banco do Brasil não é de natureza consumerista, devendo ser observada a legislação que rege o PASEP, sendo o banco mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP .
4. O valor apontado pela parte apelante como devido, não corresponde à real movimentação da conta PASEP, em razão da utilização de índices de correção monetária não prevista em legislação especifica que fixa os parâmetros.
5. A parte apelante não cumpriu o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco/réu a ponto de configurar má gestão, ( CPC, art. 373, inc. I).
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “ O valor apontado pela parte apelada como devido não corresponde à real movimentação da conta PASEP, em razão da utilização de índices de correção monetária não prevista em legislação especifica que fixa os parâmetros, conclui-se que a parte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar sua alegação (art. 373, inc. I, do CPC) sendo improcedente o pedido reparação pelos danos materiais alegados.”
________________
Dispositivos relevantes citados: LC, 8/1970. Lei no 9.365/96. Decretos 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019. CC art. 186; CPC, arts. 373, inc. I, 434, 489 E 927.
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1817891, 07285226020198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); TJDFT-(Acórdão 1817891, 07285226020198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) - STJ, Tema Repetitivo 1150; (Acórdão 1840443, 07007037820248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).